Tribunal: TJES
Processo: 5017947-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017947-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVISON HENRIQUE SILVA RIBEIRO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DAVISON HENRIQUE SILVA RIBEIRO em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. onde aduz que adquiriu passagens aéreas junto a requerida para o dia 10/01/2022. Alega também que a data de seu voo foi cancelada sem justificativa prévia e teria sido remarcado para o dia seguinte. Insatisfeito, efetuou reclamação e conseguiu que seu voo fosse realizado no dia pretendido inicialmente porém com atraso, razão pela qual ajuizou a presente demanda:

Em sede de

sentença (ID 6755003) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“POSTO ISSO, nos autos do processo 5017947-08.2023.8.08.0024,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6755005) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença reformada. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No que tange a notificação da alteração do voo do recorrente, coaduno com sua argumentação em sede recursal de que o recorrido não juntou aos autos qualquer comprovante de um meio de comunicação que ensejasse a boa-fé em sinalizar a mudança do voo, tendo esta sido descoberta no momento em que o recorrente deveria embarcar. Tal situação produz uma falha na prestação de um serviço eficiente.

Sem prejuízo, a alegação de necessidade de mudança da malha aérea feita pela recorrida em contestação traz a tona a incidência de fortuito interno e reforça a necessidade de se reconhecer o ato ilícito na falha da prestação de serviço e por consequência o fato gerador do dever de indenizar baseado em atraso superior ao razoável. Nesse sentido entende a jurisprudência pátria, vejamos:

“CONSUMIDOR – AVIAÇÃO – ATRASO PROLONGADO PARA DECOLAGEM, QUE ADENTROU A MADRUGADA – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - RI: 10068574120198260176 SP 1006857-41.2019.8.26.0176, Relator: Filipe Mascarenhas Tavares, Data de Julgamento: 31/03/2022, 4ª Turma Cível, Criminal - Itapecerica da Serra, Data de Publicação: 31/03/2022)”

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a r. sentença para constar o seguinte:

Sob essa motivação, dou parcial provimento ao Recurso Inominado interposto para fixar o quantum indenizatório referente ao Dano Moral em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários em face do resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)